Tribunal: TJMT
Processo: 0003941-70.2015.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003941-70.2015.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[UMBERTO GONCALVES BORGES - CPF: 555.295.771-72 (JUIZO RECORRENTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), VALDEZ VIANA NUNES - CPF: 202.416.311-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REPRESENTANTE), UMBERTO GONCALVES BORGES - CPF: 555.295.771-72 (RECORRIDO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CANDIDATO APROVADO – DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

Não há que se falar em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em processo seletivo simplificado, destinado à contratação por prazo determinado, uma vez que as contratações temporárias estão sujeitas ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Ausência de identidade de situação, com os candidatos aprovados em concurso público para o provimento de cargo efetivo, sobretudo pela natureza precária e eventual das contratações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Umberto Gonçalves Borges
, contra ato, supostamente ilegal, atribuído ao
Prefeito do Município de Canabrava do Norte
, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada proceda à “nomeação e posse do impetrante para o cargo de motorista de veículos leves, referente ao processo seletivo simplificado n. 001/2014” (id. 104454472, pág. 132).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 496 do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (id. 111570975), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Umberto Gonçalves Borges, contra ato, supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Canabrava do Norte, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada proceda à “nomeação e posse do impetrante para o cargo de motorista de veículos leves”.

O Impetrante relata que participou do processo seletivo simplificado
,
regido pelo Edital nº 1, de 21 de novembro de 2014, realizado pelo Município de Canabrava do Norte, homologado em 30 de dezembro de 2014, e ficou aprovado em primeiro (1
o
) lugar para o cargo de Motorista de Veículos Leves. No entanto, até a data da impetração do
mandamus
, 26 de novembro de 2015, não havia sido convocado para “tomar posse no cargo”.

O pedido liminar foi indeferido, e determinada a notificação da autoridade apontada coatora (id. 104454472, pág. 95).

Notificado previamente (id. 104454472, pág. 107), o prefeito do Município de Canabrava do Norte não prestou informações (id. 104454472, pág. 111).

Em decisão prolatada no dia 24 de outubro de 2019, deferiu-se a segurança:

Especificamente sobre o caso em apreço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311 com repercussão geral, consolidou entendimento que o direito subjetivo a nomeação de candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

(I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

(II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

(III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.”

Ao trazer essas disposições ao caso dos autos, extrai-se que o impetrante participou do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, destinado a selecionar candidato para o provimento temporário de vaga de motorista.

Ressalta-se, ainda, que de fato o Município abriu ‘Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado’, prevendo o Edital, uma vaga para o cargo de Motorista de Veículos Leves (fl.64).

(fl.10).

Dessa forma, ficou devidamente comprovado que a parte impetrante foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional circunstância para não fazê-lo, impõe-se a concessão da ordem.

[...]

Diante do exposto, nos termos do art.487, I, do CPC, c/c o art.1º da Lei 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora providencie, em 48 horas, a nomeação e posse do impetrante para o cargo de motorista de veículos leves, referente ao processo seletivo simplificado nº 001/2014.

Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por força do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Diante da não interposição do recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, merece reparo, pois não comporta a concessão da segurança.

Umberto Gonçalves Borges participou do
Processo Seletivo Simplificado,
regido pelo Edital nº 1, de 21 de novembro de 2014, destinado à

“
Contratação Temporária
de Excepcional Interesse Público e Programas de Governo nas Vagas do Quadro Temporário do Poder Executivo Municipal” (id. 104454472, pág. 41).

O fundamento que revelaria violação ao direito do impetrante está firmado na circunstância de que, embora tenha obtido aprovação, a autoridade impetrada estaria deixando transcorrer o prazo de validade do
concurso público
, sem realizar sua convocação para
tomar posse
no cargo.

O candidato aprovado em concurso público, como é de comum sabença, possui direito subjetivo à nomeação, durante a vigência do certame, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos neste período, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Contudo, é necessário esclarecer que, no caso, não se trata de concurso público para provimento de cargo efetivo, mas de processo seletivo simplificado, destinado a selecionar candidatos para celebração de contrato administrativo de caráter precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; logo, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, como pretende fazer crer o impetrante.

Processo Seletivo Simplificado e Concurso Público são institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.

Na hipótese dos autos, não há obrigatoriedade de contratar o candidato aprovado, nem mesmo encerrado o prazo de validade da seleção, devendo permanecer intacta a primazia do critério de oportunidade e conveniência da Administração Pública.

Diante disso, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões, em Reexame,
RETIFICO
a sentença para denegar a ordem, em face da não comprovação do direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022